Tribunal: STF
Processo: HC 255308
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 710.446/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES FIXADORAS DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A competência desta Corte Superior para conhecimento e julgamento de habeas corpus está estritamente prevista no art. 105, I, "c" da Constituição do Brasil, não cabendo interpretação extensiva. 



    2. Na hipótese, a autoridade apontada como coatora não figura no rol taxativo estabelecido pelo referido dispositivo constitucional. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, “requer-se a concessão da ordem, de forma liminar e monocrática, ao efeito de afastar, da pena imposta ao Paciente, as qualificadoras previstas nos incs. I e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, mantendo-se a condenação da parte somente pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, bem como afastar a exasperação procedida na primeira fase da dosimetria da pena empregada ao Paciente, relativa à nota das consequências do crime.” 



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 25 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente